Tribunal: STJ
Processo: 1057806-82.2014.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776493 - SP (2024/0403849-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M L DA S F
ADVOGADOS
: CLÁUDIA STEIN VIEIRA - SP106344
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
EMBARGADO
: G W L DA S (MENOR)
EMBARGADO
: C W L DA S (MENOR)
REPR. POR
: D DE C W
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
FELIPE PRANGE PIVA - SC057204
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f874614a-ce74-480e-9ae7-771ae418ca29

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776493 - SP (2024/0403849-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M L DA S F
ADVOGADOS
: CLÁUDIA STEIN VIEIRA - SP106344
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
EMBARGADO
: G W L DA S (MENOR)
EMBARGADO
: C W L DA S (MENOR)
REPR. POR
: D DE C W
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
FELIPE PRANGE PIVA - SC057204
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. L. da S. F. ao acórdão
assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. A matéria relativa à produção de provas não está prequestionada, não
tendo sido sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
2. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
3. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7
/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar- lhe
provimento" (e-STJ fl. 2.759).

Em suas razões, o embargante sustenta que

Documento eletrônico VDA50566078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: 0d55e843-3dbe-433b-b6d2-683eadb313e3

"(...) desde a interposição da Apelação, os dispositivos legais
invocados foram objeto de insurgência, pois se alegou que a r. sentença
padecia de gravíssima nulidade, vez que o D. Juízo a quo deixou de
considerar os pleitos do ora Recorrente, no sentido de que as Recorridas
fossem intimadas a apresentar estimativa atualizada de suas necessidades,
infringindo diretamente os dispositivos legais apontados como violados em
Recurso Especial.
7. Ademais, referidos artigos 2o, 7o, 8o, 9o, 10o, 369 e 370 do
Código de Processo Civil, estão relacionados com os princípios da paridade
de armas, contraditório e ampla defesa, que tratando-se de ação de Oferta
de Alimentos, estão intrinsecamente relacionados ao objeto central ação,
visto que as necessidades dos menores devem ser efetivamente
comprovadas para que a fixação dos alimentos observe a proporcionalidade
em à comprovada capacidade contributiva do Alimentante, igualmente
sujeita à necessária comprovação.
8. No caso concreto, as supostas necessidades jamais foram
comprovadas nos autos originários, tolhendo-se o direito do ora Embargante
de produzir as provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
9. Tal omissão resultou em sentença equivocada, proferida em
descompasso com os princípios da paridade de armas, ampla defesa e
contraditório, impossibilitando a fixação dos alimentos em conformidade com
o trinômio legal – possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
10. Evidente, portanto, que tais artigos foram efetivamente
enfrentados pelo Tribunal de origem, direta ou, ao menos, indiretamente, de
modo que não há que se falar em ausência de prequestionamento, afastando-
se, assim, a incidência da Súmula 282/STF" (e-STJ fls. 2.772/2.773).

Aduz, ainda, que o agravo em recurso especial deve ser provido com a
consequente inversão do ônus sucumbencial.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2.779/2.780.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:
"(...)
No que se refere à ofensa aos arts. 2o, 7o, 8o, 9o, 10o, 369 e 370
do Código de Processo Civil, verifica-se que as matérias versadas nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foram objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 /STF:
'É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada'.
(...)
No tocante à fixação dos alimentos, registra-se, por oportuno, a
fundamentação do Tribunal de origem:
(...) não se pode perder de vista que a fixação dos alimentos tem
por base critérios subjetivos, devendo ser levada em consideração tanto as
condições do alimentando quanto as do alimentante, conforme preceitua o
§1o do artigo 1.694 do Código Civil:
(...)
Na espécie dos autos, o juízo a quo fixou os alimentos em 5
salários mínimos para cada ré, além da pensão in natura oferecida pelo
autor.
Documento eletrônico VDA50566078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: 0d55e843-3dbe-433b-b6d2-683eadb313e3

Pois bem, verifica-se que o genitor além de exercer o cargo de
deputado estadual, é empresário de grande porte, conforme documentos
anexados aos autos, não havendo comprovação de que não possui condições
de arcar com a pensão anteriormente fixada.
Como já decidido por este Relator, em Agravo de Instrumento
anteriormente interposto:

'O recorrente, mesmo a despeito de ter juntado quase
2.000 páginas se esforçando para comprovar que não reúne
condições financeiras para o pagamento dos alimentos, não
convence.
Como bem asseverou o juízo recorrido:

'(...) o alimentante não tem como fonte
única de renda os rendimentos recebidos da ALESP,
havendo nos autos extensa documentação referente à
atividade empresarial do alimentante, de modo que a
redução temporária de salário é ocorrência isolada
que não atinge de forma relevante sua capacidade
financeira (...)'. (fls. 2224)

Nesse sentido, também, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça:
(...)
Ressalte-se que eventual má-utilização dos alimentos
por parte da genitora em prol das menores deverá ser analisado
em ação autônoma, bem como na ação de guarda em trâmite,
como bem esposado pelo Juízo a quo.' (e-STJ fls. 2.512/2.517).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de
prestação jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente
o Tribunal local ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
(...)
Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador
não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador
(inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, do trecho acima transcrito, verifica-se a impossibilidade
de rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias porque
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional
" (e-STJ fls. 2.761/2.763).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:42
Código de Controle do Documento: 0d55e843-3dbe-433b-b6d2-683eadb313e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.776.493 / SP
Número Registro: 2024/0403849-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086469520208260002
10578068220148260002
86469520208260002
8646952020826000210578068220148260002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L DA S F
ADVOGADOS : CLÁUDIA STEIN VIEIRA - SP106344
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
AGRAVADO
: G W L DA S (MENOR)
AGRAVADO
: C W L DA S (MENOR)
REPR. POR
: D DE C W
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
FELIPE PRANGE PIVA - SC057204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M L DA S F
ADVOGADOS
: CLÁUDIA STEIN VIEIRA - SP106344
Documento eletrônico VDA51385410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:20
Código de Controle do Documento: 1fc9a980-453b-4361-a93d-54f74a1e38c3

VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
EMBARGADO : G W L DA S (MENOR)
EMBARGADO : C W L DA S (MENOR)
REPR. POR
: D DE C W
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
FELIPE PRANGE PIVA - SC057204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:20
Código de Controle do Documento: 1fc9a980-453b-4361-a93d-54f74a1e38c3